Tribunal: TJDFT
Processo: 0014770-86.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO.

1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros.

2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU.

3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário.

4. Recurso desprovido.